Tribunal: TJPA
Processo: 0813445-17.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813445-17.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIEL FIGUEIRA E SILVA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL E RECEBIDA POR TERCEIRO. TEMA 1.132/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Eliel Figueira e Silva contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a liminar de busca e apreensão requerida por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., fundada em contrato com cláusula de alienação fiduciária sobre motocicleta. A mora foi considerada comprovada por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual e recebida por terceiro. O agravante reiterou a tese de ausência de constituição válida em mora, além de alegar abusividades contratuais, venda casada, necessidade de perícia contábil e risco de dano inverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual e recebida por terceiro é suficiente para comprovar a mora do devedor em contrato com garantia fiduciária; (ii) estabelecer se é cabível, em sede de agravo interno, a análise de matérias contratuais que demandam dilação probatória, como abusividade de cláusulas e necessidade de perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária, ainda que recebida por terceiro, constitui meio idôneo para comprovação da mora, conforme entendimento consolidado no Tema 1.132/STJ.

4.

A assinatura da notificação por pessoa diversa do devedor não descaracteriza a constituição válida da mora, desde que o recebimento tenha ocorrido no domicílio contratual.

5.

A discussão sobre cláusulas abusivas, venda casada, onerosidade excessiva e pedido de perícia contábil exige dilação probatória, sendo incabível sua análise originária em agravo interno, sob pena de supressão de instância.

6.

O risco de dano alegado pelo agravante não prevalece sobre o periculum in mora inverso verificado em desfavor do credor fiduciário, diante da possibilidade de deterioração, ocultação ou alienação do bem apreendido.

7.

Inexistindo elementos novos ou fundamentos capazes de afastar a incidência do Tema 1.132/STJ, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A constituição em mora em contratos com alienação fiduciária se dá validamente com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que recebida por terceiro.

2.

É incabível, em sede de agravo interno, a apreciação de alegações que demandam dilação probatória não analisadas na instância originária.

3.

Prevalece o periculum in mora inverso em favor do credor fiduciário quando demonstrado o risco à integridade do bem objeto de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC/2015, arts. 1.021, 1.036 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023 (Tema 1.132); STJ, AgInt no AREsp nº 2.335.712/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.115.447/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.03.2024, DJe 21.03.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Busca e Apreensão
proposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra
ELIEL FIGUEIRA E SILVA
, fundada em cédula de crédito bancário com alienação fiduciária de motocicleta, na qual foi deferida liminar de apreensão e cumprida em 10/06/2025, após remessa de notificação extrajudicial ao endereço contratual, com AR recebido em 14/05/2025 por terceiro identificado como “Saulo”.

Contra a decisão de 1º grau, o requerido interpôs
Agravo de Instrumento
(ID 28058332), protocolado em 02/07/2025, alegando ausência de constituição válida em mora, abusividades contratuais, venda casada, necessidade de perícia contábil e pedindo efeito suspensivo, além de justiça gratuita.

No Tribunal, foi proferida decisão monocrática indeferindo o efeito suspensivo ao agravo (ID 28162489), sob o fundamento de que o envio da notificação ao endereço contratual, ainda que recebida por terceiro, é suficiente para comprovar a mora (Tema 1.132/STJ).

Em seguida, sobreveio
decisão monocrática de mérito
(ID 29447987) que
conheceu e negou provimento
ao agravo de instrumento, mantendo a liminar de busca e apreensão e registrando o deferimento da justiça gratuita ao agravante.

Contra essa decisão, o agravante interpôs
agravo interno
(ID 30111650), reiterando a ausência de prova idônea da mora, a necessidade de dilação probatória e a análise de supostas abusividades e venda casada, bem como o periculum in mora inverso.

Certidão subsequente (ID 30852635), emitida pela UPJ das Turmas de Direito Público e Privado em 17/10/2025, atestou o
decurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões
ao agravo interno, permanecendo o recurso apto a julgamento colegiado.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais. Verifico que os pressupostos recursais do agravo interno se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

MÉRITO RECURSAL

Nego provimento ao agravo interno interposto.

A decisão monocrática de ID n. 29447987 deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois a constituição em mora do devedor fiduciante restou regularmente comprovada nos autos principais por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato e recebida por terceiro, circunstância que se coaduna integralmente com a tese firmada no
Tema n. 1.132/STJ
, qual seja:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Nos termos do
art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969
, portanto, é suficiente, para fins de comprovação da mora, o envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço contratual, prescindindo-se da assinatura pessoal do devedor. Inexiste, portanto, nulidade no procedimento adotado pela instituição financeira.

A insurgência do agravante limita-se a pretender reabrir discussão já superada pela orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, sem apontar qualquer elemento concreto capaz de infirmar a regularidade do AR e o vínculo do endereço utilizado com o contrato.

A mera alegação de que o aviso foi assinado por terceiro (“Saulo”) não desnatura a constituição válida da mora, porquanto a jurisprudência pacífica admite a entrega a pessoa diversa do destinatário desde que no domicílio contratual. Assim, permanece hígida a premissa assentada na decisão agravada:
mora caracterizada
, condição de procedibilidade atendida e liminar de busca e apreensão corretamente deferida.

A respeito, conferir:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1951662 RS 2021/0238511-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO. ENDEREÇO INCORRETO. INDICAÇÃO EM CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. TEMA REPETITIVO Nº 1.132/STJ. 1. Discute-se nos autos se é suficiente o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato de alienação fiduciária para a comprovação da constituição em mora do devedor.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos REsp nº 1.951.662/RS e REsp nº 1.952.888/RS (Tema nº 1.132), firmou entendimento no sentido de que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente para a comprovação da constituição em mora o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento, seja pelo devedor, seja por terceiro
. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2335712 GO 2023/0116600-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. TEMA N. 1.132/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema repetitivo n. 1.132, firmando o entendimento de que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros"
(REsp 1.951 .662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023). 2. No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço da devedora declinado no contrato. Comprovada a mora, deve prosseguir a ação de busca e apreensão. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2115447 MT 2023/0451134-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024)

No que toca às alegações de onerosidade excessiva, cláusulas abusivas, seguro prestamista e necessidade de perícia contábil, trata-se de matérias não apreciadas pelo juízo de origem e que demandam dilação probatória, sendo inviável sua apreciação inaugural em agravo interno, sob pena de
supressão de instância
.

Eventual discussão revisional poderá ser regularmente veiculada e instruída no primeiro grau, sem reflexo, por ora, na higidez da liminar fundada na mora validamente constituída. Não há, pois, fundamento idôneo para afastar a
ratio decidendi
da decisão de ID n. 29447987.

Por fim, não se evidencia perigo de dano em favor do agravante que justifique a reversão cautelar da medida; ao revés, subsiste o
periculum in mora inverso
em desfavor do credor fiduciário, diante do risco de deterioração, ocultação ou alienação do bem. Ausentes elementos novos e prevalecendo a orientação do
Tema n. 1.132/STJ
e o regramento do
Decreto-Lei 911/1969
, impõe-se a manutenção integral do decisum monocrático e, por consequência, a negação de provimento ao agravo interno.

Diante disso,
mantém-se integralmente a decisão de ID n.
29447987
, por seus próprios e jurídicos fundamentos, restando
improcedente
o agravo interno interposto.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
manter integralmente
a decisão monocrática de ID n.
29447987.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 02/12/2025